Tribunal: TJMT
Processo: 0007615-67.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007615-67.2010.8.11.0015
RECORRENTE(s): NILSON CESAR GONZALEZ
RECORRIDO(s): IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NILSON CESAR GONZALEZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104911470):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CURSO PELO MEC - ENTREGA DO DIPLOMA INVIABILIZADA – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
(TJMT, ApCiv n. 0007615-67.2010.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06.10.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 107452479.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 944 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais não atende aos padrões da razoabilidade, tendo em vista que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é insuficiente para amenizar os transtornos decorrentes da demora na expedição do diploma, o que só ocorreu porque a instituição de ensino ministrou curso de graduação não reconhecido pelo MEC.
Recurso tempestivo e preparado (ID 103450998 e 103361478).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 105296998).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da majoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à Súmula 7 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta necessidade de majoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na obediência a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quando manteve a verba indenizatória o que se segue: (ID 104911470):
“Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.
Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra adequado ao caso.
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil e quinhentos reais) se deu em limites razoáveis.
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando revisar o valor da indenização por danos morais, ante o óbice sumular n. 7 daquela Corte.
Para elucidar, trago à colação decisão de caso similar:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CURSO NÃO AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
Não tendo a instituição de ensino alertado os alunos, entre eles as recorrentes, acerca do risco (depois concretizado) de impossibilidade de registro do diploma quando da conclusão do curso, o dano moral daí decorrente pode e deve ser presumido.
Não há como negar o sentimento de frustração e engodo daquele que, após anos de dedicação, entremeado de muito estudo, privações, despesas etc., descobre que não poderá aspirar a emprego na profissão para a qual se preparou, tampouco realizar cursos de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, nem prestar concursos públicos; tudo porque o curso oferecido pela universidade não foi chancelado pelo MEC. Some-se a isso a sensação de incerteza e temor quanto ao futuro, fruto da possibilidade de jamais ter seu diploma validado. Há de se considerar, ainda, o ambiente de desconforto e desconfiança gerados no seio social: pais, parentes, amigos, conhecidos, enfim, todos aqueles que convivem com o aluno e têm como certa a diplomação. A demora, na hipótese superior a 02 (dois) anos, expõe ao ridículo o pseudo-profissional, que conclui o curso mas vê-se impedido de exercer qualquer atividade a ele correlata.
- O Código Civil exige dano material efetivo como pressuposto do dever de indenizar, cuja existência deve ser demonstrada nos próprios autos e no curso da ação.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 631.204/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 16/06/2009)
Notas: Indenização por dano moral: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.